Tribunal: TJSP
Processo: 1001363-87.2022.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Filmagem e divulgação de imagens da UPA-Jataí nas redes sociais, com pedido de providências às autoridades – R. sentença que julgou parcialmente procedente a ação "para impedir que o requerido faça filmagens das áreas restritas da UPA Jataí e ali ingresse sem autorização de algum servidor do local, entendido como áreas restritas aquelas que somente os

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Filmagem e divulgação de imagens da UPA-Jataí nas redes sociais, com pedido de providências às autoridades – R. sentença que julgou parcialmente procedente a ação "para impedir que o requerido faça filmagens das áreas restritas da UPA Jataí e ali ingresse sem autorização de algum servidor do local, entendido como áreas restritas aquelas que somente os profissionais de saúde podem entrar com seus pacientes, tais como consultórios, salas de atendimento de emergência, UTIs, quarto com leito, entre outras, e também impedir que sejam realizadas filmagens das áreas comuns, como local de espera, sem autorização expressa e por escrito dos pacientes e profissionais de saúde envolvidos em referida filmagem" – Pretensão de reforma – Cabimento – Exercício do direito à liberdade de expressão, de pensamento e de informação - Ponderação dos direitos constitucionais envolvidos – Direitos à informação e à livre manifestação do pensamento que não possuem caráter absoluto, encontrando limites em outros direitos e garantias constitucionais que visam à concretização da dignidade da pessoa humana – Verificação, no caso concreto, de que, apesar do tom sensacionalista das reportagens, não houve nenhuma extrapolação da liberdade de expressão - Prova dos autos que demonstrou haver reportagens com entrevistas consentidas, veiculação de fatos verdadeiros, de boa-fé, permitindo a manifestação do pensamento sem qualquer violação aos direitos individuais dos demais envolvidos - Direito à privacidade e às imagens de servidores e pacientes respeitados – Ausência de violação ao direito à honra dos denunciados – Pretensão inicial que desborda em censura prévia, impedindo o debate democrático de ideias, o que foi expressamente vedado em nossa Constituição Federal – Pretensão de condenação pela ocorrência de dano moral coletivo – Cabimento – Injusta lesão aos valores primordiais da comunidade – Conduta que prejudicou a prestação dos serviços de saúde no município – Sentença reformada – Litigância de má-fé não caracterizada – Ausência de prova de perseguição política ou de intenção malévola – Reforma da r. sentença – Recursos do autor e do réu providos.